Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CONSTRITIVA. PERDIMENTO DE VALORES APREENDIDOS MESMO DIANTE DE REMISSÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. Concedida ao adolescente, na fase pré-processual, a remissão cumulada com medida socioeducativa, o que foi homologado judicialmente, e constituindo a remissão forma de exclusão do processo, nos termos o artigo 126 do ECA, mostra-se descabido o perdimento do valor apreendido com o menor, porquanto não houve prolação de sentença de mérito condenatória, mas uma mera homologação da remissão proposta pelo Ministério Público, como forma de exclusão do processo.

2. O art. 127 do ECA descreve que “a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade”, de forma que, como sequer houve processo para apuração da prática de ato infracional, também, à luz do princípio da presunção de inocência e, considerando que a concessão de remissão não importa o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade do adolescente, mostra-se incabível o perdimento do valor apreendido com o menor.

3. Reclamação julgada procedente.